Tribunal: TJES
Processo: 5006575-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006575-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR
.
NÃO CABIMENTO.
TESES ANTERIORMENTE RECHAÇADAS
.

RECURSO

NÃO
CONHECIDO.

1. Diversamente do que fora sustentado pelo agravante, na decisão vergastada, foram enfrentados e afastados os argumentos do impetrante, bem como reconhecida a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

2. O art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Por sua vez, segundo os ditames do art. 201 do Regimento Interno do TJES, cabe agravo da decisão que causar prejuízo ao direito da parte.

3. A mens legis em comento é “
garantir à parte o direito de submeter sua pretensão à análise colegiada, quando a essa for negado prosseguimento por força de decisão monocrática prolatada pelo Relator
” (TJES, HC nº 5010492-64.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator: Fernando Zardini Antônio, 10/10/2023).

4. Não sendo a decisão vergastada terminativa, uma vez que apenas indeferiu a tutela de urgência pretendida, o presente
writ
deve seguir a tramitação normal com o julgamento do mérito da impetração pela Câmara Criminal, não sendo cabível agravo contra decisão de indeferimento liminar de habeas corpus. Jurisprudência STJ e TJES.

5. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de

agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu o pedido

liminar
,
o

qu
al
objetivava
a revogação da prisão preventiva do paciente que se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Aduz
o

agravante,
em síntese,
que
a decisão vergastada não se ateve à gravidade do que foi noticiado pela defesa, no tocante à
existência de
constrangimento ilegal
ante a ausência
d
os requisitos para decretação da prisão preventiva,
considerando
as condições favoráveis do paciente, bem como por não ter sido levada em consideração

a existência de d
iversas
ilegalidades n
o
processo,
tais
como
a
violação de domicílio
e a
diligência policial realizada por um Guarda Municipal
.

S
ustenta, ainda, que esta Relatora “
reconheceu que anteriormente já foi impetrado Habeas Corpus em favor do paciente, bem como que está configurado excesso de prazo na manutenção da ordem de prisão
”, mas “
se limitou a requisitar informações à autoridade coatora
”.

Diante disso, requer “
que o pedido liminar seja analisado por essa corte em caráter de urgência
”.

Contrarrazões
da
Procuradoria de Justiça
pelo
não conhecimento
do agravo interposto (
ID nº 9280561
)
.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, o qual objetivava a revogação da prisão preventiva do paciente que se encontra custodiado pelas supostas práticas dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão vergastada não se ateve à gravidade do que foi noticiado pela defesa, no tocante à existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando as condições favoráveis do paciente, bem como por não ter sido levada em consideração a existência de diversas ilegalidades no processo, tais como a violação de domicílio e a diligência policial realizada por um Guarda Municipal.

Sustenta, ainda, que esta Relatora “
reconheceu que anteriormente já foi impetrado Habeas Corpus em favor do paciente, bem como que está configurado excesso de prazo na manutenção da ordem de prisão
”, mas “
se limitou a requisitar informações à autoridade coatora
”.

Diante disso, requer “
que o pedido liminar seja analisado por essa corte em caráter de urgência
”.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo interposto.

Pois bem.

Diversamente do que fora sustentado pelo agravante, na decisão vergastada, foram enfrentados os argumentos do impetrante e afastadas as alegadas ilegalidades decorrentes das supostas violação de domicílio e atuação irregular da guarda municipal, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. Não há que se falar, portanto, em reconhecimento do excesso de prazo ou que esta Relatora tenha se limitado a requisitar informações à autoridade coatora.

Registro, outrossim, que o art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), dispõe que “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

Por sua vez, segundo os ditames do art. 201 do Regimento Interno do TJES, cabe agravo da decisão que causar prejuízo ao direito da parte.

Depreende-se, portanto, que a
mens legis
em comento é “
garantir à parte o direito de submeter sua pretensão à análise colegiada, quando a essa for negado prosseguimento por força de decisão monocrática prolatada pelo Relator
” (TJES, HC nº 5010492-64.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator: Fernando Zardini Antônio, 10/10/2023).

Assim, não sendo a decisão vergastada terminativa, uma vez que apenas indeferiu a tutela de urgência pretendida, o presente
writ
deve seguir a tramitação normal, com o julgamento do mérito da impetração pela Câmara Criminal, razão pela qual não é cabível agravo contra decisão de indeferimento liminar de
habeas corpus
, consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO HABEAS CORPUS. RECURSO INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENTE. PRAZO DE CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Ministro Relator que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. 2. É intempestivo o agravo interposto após a implementação do prazo estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 915.551/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em habeas corpus e em recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores, ou a contraria. 3. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. 4. Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável utilizada para exasperar a pena-base - apreensão de 5,144 kg de maconha; 47,21 g de cocaína; e 0,88 g de crack -, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 905.666/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PRELIMINAR: AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO EM FACE DA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES STJ. MÉRITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVADO ORDEM DENEGADA. PRELIMINAR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão do não cabimento do agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. Recurso não conhecido. MÉRITO. 1. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Deve ser sopesado o risco de reiteração delitiva do paciente, diante da sua própria declaração de que seria a terceira vez que realizava o transporte da droga. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 3. Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 4. O caso em apreço encontra-se abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5014587-40.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 28/May/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. LIMINAR IDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão do não cabimento do agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5012122-58.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Data: 01/Dec/2023)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente agravo interno.

É como voto.